Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, II, DO CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E REGISTROS TELEFÔNICOS. DANO PSICOLÓGICO PRESUMIDO (IN RE IPSA). FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CP, POR CONFIGURAR BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, II, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), na forma do art. 69 do CP, fixando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, 26 dias-multa e indenização por danos morais de R$ 500,00, concedida suspensão condicional da pena por 2 anos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, exclusão da indenização e, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos delitos dos arts. 147-A, II, e 147-B do CP; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima; e, (iii) determinar se a agravante do art. 61, II, f, do CP pode incidir no crime de violência psicológica contra a mulher sem configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas e outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência contra a mulher, dada a natureza das condutas e a dificuldade de obtenção de provas diretas.

4. Como os depoimentos de duas colegas de trabalho confirmam as ligações reiteradas, o teor ofensivo das falas e o impacto emocional sofrido pela vítima, além de avistarem o acusado nas imediações da loja, confirma-se a prova da autoria e da materialidade.

5. O histórico de chamadas provenientes de número telefônico registrado em nome do réu confirma a reiteração das condutas e a vinculação direta com o acusado.

6. O dano moral decorrente de violência psicológica contra a mulher em contexto de perseguição se presume (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo, sendo legítima a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso na denúncia.

7. A agravante do art. 61, II, f, do CP, não incide no crime do art. 147-B do CP, porque a violência contra a mulher integra o núcleo do tipo penal, configurando bis in idem sua utilização para agravar a pena.

8. Correta a fixação da pena-base no mínimo legal. Afastada a agravante, impõe-se a redução da pena total, mantendo inclusive a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.